Tribunal: TJMT
Processo: 1040331-15.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040331-15.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRADE & VIDOTTI LTDA - ME - CNPJ: 00.236.077/0001-65 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), NILSON RENATO DE ANDRADE - CPF: 826.020.938-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer, que move ANDRADE E VIDOTTI LTDA-ME, em face da apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente o pedido para: confirmar a tutela de urgência antecipada; condenar a ré ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO:
sustenta, em síntese,
a necessidade de reforma da sentença porque o contrato coletivo pactuado apresenta cláusula expressa de permissão de rescisão contratual por ambas as partes, mediante notificação com antecedência mínima de 60 dias.

Afirma que a manutenção do plano de saúde da apelada ofende as normas previstas na Resolução Normativa nº 557/2022, que estabelece as regras e autoriza a rescisão contratual de planos coletivos empresariais.

Como as regras de rescisão e prazos de comunicação foram observados pela operadora de saúde, não há que se falar em manutenção da contratação, ainda que um dos beneficiários seja pessoa portadora de autismo ou pessoa idosa.

Informa que o artigo 13, parágrafo único da Lei nº. 9.656/98 é aplicável apenas e tão somente aos contratos individuais/familiares e não a modalidade contratual coletivo empresarial do qual a empresa Apelada é contratante.

Acrescenta a apelante, que sequer tinha a obrigação de mencionar as razões da rescisão contratual, como no caso, a alta sinistralidade, eis que o contrato firmado entre as partes é expresso em garantir a ambas as partes, o direito de denunciar o contrato de FORMA IMOTIVADA, após o término de vigência mínima do contrato de 12 meses, contados da assinatura, o que já transcorreu há muito tempo.

Aduz que O STJ autoriza a rescisão do contrato coletivo, e adverte que deverá ser mantido o contrato apenas para os beneficiários que estejam internados ou em tratamento de Câncer, o que não é o caso dos beneficiários inscritos no contrato do Apelado.

Fundamenta que o índice de reajuste apurado no contrato do Apelado se dá pela metodologia do POOL DE RISCO, onde anualmente é apurado o índice de reajuste necessário a ser aplicado a todos os contratos que tenham menos de 30 beneficiários. No ano de 2023 foi auferido o percentual de 8,16% de reajuste, percentual muito abaixo da sinistralidade identificado no contrato do Apelado que foi de 222,48%. Assim, como a sinistralidade do contrato do apelado foi de mais de 220%, a manutenção do contrato causará grave desequilibro financeiro e fatalmente levará a quebra da operadora, dado que nenhum reajuste conseguirá recompor tamanha defasagem.

Ressalta a Apelante que agiu dentro da máxima legalidade, eis que fora garantido o direito de portabilidade de novo plano de saúde, com o

aproveitamento de todas as carências já cumpridas.

Pugna pela antecipação de tutela recursal para revogar a tutela de urgência concedida. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença que determinou o restabelecimento e a manutenção do plano de saúde da apelada, vez que foi oportunizada a parte autora a portabilidade para um novo plano de saúde com aproveitamento da carência devida.

Liminar indeferida
(Id. 223969691).

Contrarrazões
(Id. 222029162): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

AÇÃO:
Ação de Obrigação de Fazer, que move ANDRADE E VIDOTTI LTDA-ME, em face da apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente o pedido para: confirmar a tutela de urgência antecipada; condenar a ré ao restabelecimento e à manutenção do plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Dos autos, consta que a parte autora mantém contrato com
o plano de saúde ofertado pela requerida desde 2010.

No entanto, em 31.10.2023, recebeu notificação de rescisão contratual unilateral da operadora, em razão do aumento da sinistralidade.

Ocorre que o contrato empresarial mantido entre as partes envolve a cobertura de nove beneficiários, dentre eles, dois autistas e uma pessoa idosa.

Como referidos usuários estão em pleno tratamento e como
não obtiveram sucesso na resolução administrativa da questão, a empresa contratante propôs ação de obrigação de fazer para reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

A ação foi julgada procedente para determinar a manutenção do plano da parte autora e de seus dependentes, mediante pagamento integral da mensalidade, conforme contrato pactuado.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença para julgar a ação improcedente e reconhecer a legalidade da rescisão unilateral realizada pela operadora de saúde.

Pois bem.

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do tema repetitivo nº 1.082 estabeleceu
que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Em casos semelhantes, o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. (...) (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL E COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, visto que a norma prevista no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Com efeito, é claramente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual. Precedentes. 2.
Contudo, ainda que o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, observados os requisitos legais, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico que possa implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
e/ou o nascituro, como é o caso que envolve o período de gestação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

”EMENTA:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.PLANODESAÚDECOLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO ATRATAMENTOMÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito àrescisãounilateral deplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em plenotratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros eplanosdesaúdeindividuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade derescisãocontratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão atratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou damanutençãode sua incolumidade física - também alcança os pactoscoletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em plenotratamentodesaúde, a operadora, mesmo após exercido o direito àrescisãounilateral doplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4.A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que,ainda quando haja motivação idônea,a suspensão da cobertura ou arescisãounilateral doplanodesaúdenão pode resultar emriscoà preservação dasaúdee davidado usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade”
(STJ – 2ª Seção – REsp n. 1.842.751/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 –grifeiedestaquei).

Em que pese as irresignações do apelante quanto a posição do juízo de origem e fundamentos utilizados, a improcedência dos pedidos de reforma
quanto aos beneficiários em tratamento de saúde, decorre da aplicação do tema 1.082 do STJ a hipótese dos autos
.

Na presente situação, dois dependentes são portadores do Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0/6A02) e em razão da gravidade do quadro de saúde deles, necessitam de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Ainda que não se trate de uma situação de internação hospitalar, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 incide no caso de beneficiários portadores do espectro autista, porquanto a interrupção do tratamento dos infantes compromete a sua mobilidade e seu desenvolvimento futuro.

Ademais, o fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não influencia no dever de assistência imposto a operadora de saúde, vez que o Tema 1082 não faz qualquer restrição nesse sentido.

De forma semelhante ocorre com os demais titulares do plano que estão em contínuo tratamento de saúde e necessitam dos serviços de saúde em desenvolvimento.

Deste modo a relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde garantidor de sua vida ou integridade física deve perdurar até que haja a alta médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso impróvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1062670-85.2022.8.26.0002
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - destacamos ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO E SESSÕES A PACIENTE MENOR AUTISTA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE RENOVAÇÃO UNILATERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre confirmar o deferimento da tutela antecipada de urgência, de continuidade e cobertura do tratamento de criança autista pelo plano de saúde - O fato de o plano de saúde notificar o contratante acerca da negativa de proceder à renovação do contrato, em nada interfere na obrigatoriedade do plano em dar continuidade com a cobertura até a finalização do tratamento médico e sessões necessárias, consoante TEMA 1082 do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0104448-50.2024.8.13.0000 1.0000.24.010443-0/002, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024)

Além disso, há que se ressaltar que o contrato mantido entre as partes conta com nove beneficiários, o que torna aplicável o entendimento do STJ de necessidade de motivação idônea, veja:

“nos contratos empresariais de plano de saúde compostos por poucos beneficiários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea”
(EDcl no Agravo em Recurso Especial Nº 1656676 SP(2020/0022692-6), Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 30/6/2020).

No caso dos autos, a rescisão unilateral, conforme exposto pela requerida, decorreu do aumento da sinistralidade, no entanto, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a rescisão de plano de saúde em razão da alta sinistralidade do contrato. Nestes termos, veja o trecho da decisão:

RECURSO ESPECIAL Nº 1993240 - SP (2022/0085004-0) (...) A ação de obrigação de fazer proposta pelos apelantes foi julgada improcedente em ambas as instâncias , o que reverteu na Instância Superior, pelo
Recurso Especial n. 1.106.557
, Rel. Ministra NACY ANDRIGUI, no sentido de ser
"ilegítima a rescisão do plano de saúde em razão da alta sinistralidade, caracterizada pela idade avançada dos segurados" (fls.1.271) e "vedar os reajustes nas mensalidades dos planos de saúde, em razão da alta sinistralidade das apólices" (fls.1.272), sob a justificativa de não admitir a discriminação do idoso em razão da idade, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde que se derem por mudança de faixa etária a envolver idosos
. Não envolve, portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade". Destarte, o cumprimento de sentença somente pode versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano e os reajustes das mensalidades por faixa etária. As quatro questões alegadas na apelação (...) não guardam relação com o objeto da lide que o título judicial formal, razão pela qual foi correta a extinção do cumprimento de sentença, cuja sentença fica mantida por seus judiciosos fundamentos. Tal entendimento aplica-se ao pedido de tutela de urgência de fls. 2.323/2.334 que deve ser pleiteado em ação própria. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que" não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada "- (
AgInt nos EDcl no REsp 1955190/RJ
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1858245/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - REsp: 1993240 SP 2022/0085004-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. SEGURADA QUE NÃO OPTOU PELA MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA DA ESTIPULANTE FRENTE À OPERADORA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO QUE NÃO FOI TRATADA NA SENTENÇA APELADA, TAMPOUCO POSTULADA PELA AUTORA. FALTA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. OPERADORA QUE NÃO APRESENTOU CÁLCULOS ATUARIAIS JUSTIFICANDO OS ÍNDICES UTILIZADOS. APURAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA VÁLIDA, EM TESE, PARA OS PLANOS COLETIVOS. DISTINÇÃO NOS CASOS EM QUE O GRUPO SEGURADO TEM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS. VULNERABILIDADE ACENTUADA. EQUIPARAÇÃO A PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. EXIGÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO EM RAZÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5097544-19.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2024). (TJ-SC - Apelação: 50975441920228240023, Relator: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 23/07/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desta feita, como a motivação apresentada pela requerida é considerada ilegítima, têm-se que a rescisão de todo plano empresarial foi indevida.

De forma semelhante manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 235120153):

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, especialmente nos casos que envolvem
menos de 30 beneficiários
,
a rescisão deve ser devidamente justificada
, o que não aconteceu no presente caso, pois esses planos são mais vulneráreis do que os contratos tradicionais, visto que os contratantes tem menos poder de negociação com a operadora (EREsp 1.692.594).

Para complementar o entendimento acima esposado, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a vedação da rescisão imotivada e o restabelecimento do plano, tendo em vista o beneficiário estar em tratamento:

(...)

Ademais, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais
como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento.
Nesse sentido:

(...)

Portanto, não cabe rescindir o contrato unilateralmente com base apenas no prejuízo suportado pelo plano de saúde, haja vista que existe bens jurídicos que devem ser ponderados: a vida, o bem-estar, a saúde, consubstanciados nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Assim, por esses termos e estribado nessas razões, a r. sentença encontra-se correta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
Em aplicação ao artigo 85, §11º do CPC, majoram-se os honorários arbitrados para 17% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024